Tribunal: TJMT
Processo: 1012334-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012334-37.2021.8.11.0000
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PACIENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto no de Prisão em Flagrante no 1013171-83.2021.811.0003 - 5a Vara Criminal de Rondonópolis.
Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 02/6/2021, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, juntamente com seu companheiro Luis Fellipe Moraes Santos, sendo submetida à audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Em pós, alega a impetrante a desnecessidade da manutenção da segregação provisória e requer a substituição por domiciliar, aduzindo possuir a paciente um filho menor que dela depende para cuidados.
Enfatiza, ainda, que a paciente ostenta predicados favoráveis que lhe autorizaria, em tese, a responder ao processo em liberdade.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis da increpada, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado aa paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Da análise dos autos revela que o magistrado manteve a segregação cautelar da paciente diante dos indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, ainda, pelos apontamentos criminais que supostamente a paciente ostentaria, em consequência, vejamos:
“Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade. Além dos fundamentos contidos na ordem de busca e apreensão, foram localizadas 40 porções de entorpecentes e outros itens que denotam o tráfico. Por outro lado, os acusados não possuem profissão e nem souberam justificar os valores e bens apreendidos, como 05 aparelhos celulares, máquinas de cartão de crédito e cadernos com anotações de tráfico. Ademais, ambos respondem a outas ações penais nesta cidade e outras pela prática do crime de mesma espécie, tráfico de entorpecente. Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão de liberdade e de cautelares diversas, posto que em outras ocasiões receberam liberdade provisória, mas voltaram a cometer o mesmo crime. Resta deferido o pedido de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos realizados durante a prisão dos flagranteados. Por fim, nego o pedido de que a acusada responda em liberdade para cuidar de seu filho, posto que os acusados não são os responsáveis pela criança, ou seja, não são criados pelos acusados, inclusive os indiciados afirmaram em audiência que a criança nunca residiu com ambos. (...).” (sic. Id. 57349924 - APF). (negritei).
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar da paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, a materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, ao argumento de reiteração específica na traficância, e, pela quantidade da droga apreendida (40 porções de maconha), apetrechos para comercialização e caderno de contabilidade do tráfico.
A quantidade de droga apreendia e prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Conquanto, os fundamentos lançados pelo magistrado – quantidade de droga apreendida e reiteração criminosa, não constam de forma cristalina nos autos, uma vez que no auto de apreensão e demais documentos consta a apreensão de 04 (quatro) porções de maconha, e, não foi especificado a Ação Penal da qual responderia o réu, a demonstrar o perigo de recalcitrância delitiva.
Entretanto, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos. Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva in limine, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública.
Com relação ao pedido de prisão domiciliar para cuidar do filho menor, como constou na decisão do magistrado os próprios réus afirmaram em juízo que a criança convive com a avó, fato que consta do interrogatório de id. 57328754.
O fato da paciente possuir filhos menores, por si só, não lhe garante o direito in limine de responder o processo em liberdade, até porque, como frisado na decisão primeva, não está nítido nos autos que os menores estavam sob sua guarda, o que seria inclusive um fator preocupante, uma vez que os relatórios policiais indicam que na residência da paciente funciona “boca de fumo”, caso seja comprovado nos autos, seria o ambiente inapropriado para a convivência e educação dos menores. Situação que somente será dirimida após o estudo psicossocial.
Diante desse panorama fático-processual, os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico de droga e associação (arts. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), cuja pena privativa de liberdade ultrapassa 4 (quatro) anos, portanto, significativamente grave sob o ponto de vista jurídico-processual, possibilitando ao menos nesta primeira ótica a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (...)"
Nesse contexto, por carecer de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – A expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, número dos processos criminais que embasou a decisão de recalcitrância delitiva, e, esclareça qual a correta quantidade de droga foi apreendida nos autos.
Juntamente com as informações das e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 13 de julho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator